Tribunal: STF
Processo: RE 1521602
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR. ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO POR DISPONIBILIDADE MILITAR. LEI Nº 13954/2019. ESCALONAMENTO DE PERCENTUAL DEPENDENTE DE POSTO E GRADUAÇÃO. PRINCIPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERENCIA DO JUDICIARIO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Pretende a parte autora a condenação da parte ré a incorporar aos rendimentos mensais do Autor o Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar no percentual de 41% (retroativamente a 01/01/2020), alegando, em síntese, que a concessão do aludido adicional, em percentuais diferenciados conforme o posto ou graduação (nos termos do Anexo II, do citado diploma legal), malfere o princípio constitucional da isonomia.



    2. O autor alega que “já possuía incorporado aos seus vencimentos o direito a receber 16% (16 anos de serviço) do adicional de tempo de serviço auferidos até 29/12/2000 e teve um índice de aumento salarial de apenas 16% para alcançar os 32% previstos do adicional de disponibilidade, em contrapartida, um militar que ingressou nas forças armadas após 29/12/2000 já fará jus a perceber o adicional de disponibilidade militar, mesmo sem ter sequer um ano de serviço!”.



    3. A Lei nº 13954/2020 ao criar o referido adicional com diferenças entre os militares dependendo do posto ou graduação não tratou de revisão geral anual prevista no artigo 37, X da CF/88, não havendo, portanto, que se garantir a igualdade dos índices. Tratando-se de ato inerente às Forças Armadas cujas normas e princípios estão previstos na Lei 6880/1980, não cabe ao Judiciário a interferência, sob pena de macular o princípio da separação dos poderes. Por tal motivo incide a Súmula Vinculante nº 37 do STF: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. (paradigma do TRF 4ª região – 5004734-87.20204047200, 3TR de SC, de 25/3/2021).



    4. Recurso desprovido. Sentença mantida.



    5. Honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais ficam suspensos por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, na hipótese de oferta de contrarrazões.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para sanar omissão, sem efeitos infringentes: "Tem razão o embargante quanto a omissão do acórdão. Contudo, conforme consta na sentença, a requerida cumulação é expressamente vedada pela Lei nº 13.954/19, conforme dispositivos abaixo transcritos".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e 37, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente